Tribunal: TJMT
Processo: 1041403-75.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041403-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), KELLY MARINE SILVA TONEL - CPF: 046.333.061-70 (ADVOGADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY MARINE SILVA TONEL - CPF: 046.333.061-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DONIZETE DE CASTRO - CPF: 021.297.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIMARA SILVA DE SOUZA PINTO - CPF: 025.698.591-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BORGES DA SILVA - CPF: 061.465.171-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 047.662.482-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 942.440.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO LEAL NETO - CPF: 052.364.911-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON JALISON PEREIRA CARDOSO - CPF: 619.693.663-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.990.042-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE LIMA BOMJARDIM - CPF: 040.314.242-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.131.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALVES DE SOUSA - CPF: 061.576.031-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA CANDIDO DE SA - CPF: 061.346.221-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLILSON FERNANDES DE SOUSA - CPF: 066.839.853-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA DOS SANTOS - CPF: 060.753.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON DE BRITO PINHEIRO - CPF: 054.245.682-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALEXANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 042.606.132-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FERREIRA ANDRADE - CPF: 062.600.681-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE ALINE DE CARVALHO - CPF: 018.250.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKE DA SILVA DE SOUSA - CPF: 062.807.981-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VICTOR DA SILVA PRADO - CPF: 089.926.181-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BORGES SENA - CPF: 103.590.042-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA ROSA PEDROSO - CPF: 032.870.041-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GESTANTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM CONCEDENDO A PRISÃO DOMICILIAR. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), visando a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão de sua condição de gestante de alto risco.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se persiste o interesse processual no julgamento do writ, considerando a informação superveniente de que o juízo de origem já concedeu à paciente o benefício da prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1.

A concessão da prisão domiciliar pelo juízo de origem, conforme informações prestadas nos autos, com a expedição do respectivo alvará de soltura, torna prejudicada a análise do mérito do habeas corpus.

2.

A perda superveniente do objeto ocorre quando, no curso do processo, sobrevém fato que esvazia o interesse processual na apreciação do pedido, tornando inócua qualquer manifestação judicial sobre a questão.

3.

O habeas corpus visa remediar situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que não mais subsiste quando a pretensão já foi atendida pela autoridade apontada como coatora.

IV. Dispositivo e tese:
Habeas corpus prejudicado.

Tese de julgamento: "A superveniência de decisão do juízo de origem que concede à paciente o mesmo benefício pleiteado no writ constitui fato superveniente que acarreta a perda do objeto do habeas corpus, impondo-se o seu não conhecimento por prejudicialidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 318, IV; CPP, art. 659; Lei nº 12.850/13, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Dra. Kelly Marine Silva Tonel (OAB/MT 28.745/O) em favor de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Consta dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 11/11/2025 por suposto envolvimento em organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), conforme se depreende da petição inicial (ID. 330223883).

A impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva da paciente. Argumenta que a paciente está gestante de três meses, em uma gravidez de alto risco, necessitando de cuidados especiais, medicamentos e acompanhamento médico contínuo.

Aduz que a paciente preenche os requisitos do art. 318, inciso IV, do CPP, sendo primária e com residência fixa, bem como que, mesmo supostamente integrando organização criminosa, não oferece risco ao processo, especialmente com monitoramento eletrônico.

Por fim, invoca a proteção da criança, conforme o art. 227 da Constituição Federal e arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, para justificar a medida.

Diante disso, postula, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar, ainda que condicionada à imposição de cautelares alternativas (ID. 330223883 – p. 08).

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID. 331483855.

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou tempestivamente (ID. 337562360).

Nas informações, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) esclareceu que, em decisão proferida em 09/12/2025 (ID. 217584504), substituiu a prisão preventiva da paciente DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA pela prisão domiciliar mediante o cumprimento de medidas cautelares, tendo sido expedido o competente alvará de soltura (ID. 217714473).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (ID. 338537895), manifestou-se pela prejudicialidade da ordem, com a seguinte ementa:

"Habeas Corpus: Organização criminosa - Remédio Constitucional que pretende a concessão da prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas - Liminar indeferida – Ressai das judiciosas informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que, aos 09/12/2025, houve a concessão da prisão domiciliar em prol da suplicante, mediante o cumprimento de medidas cautelares, já tendo sido expedido o competente alvará de soltura - Perda superveniente do objeto - Writ prejudicado."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, visando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de sua condição de gestante de alto risco.

Contudo, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID. 337562360), o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) já concedeu à paciente o benefício da prisão domiciliar, mediante o cumprimento de medidas cautelares, tendo sido expedido o competente alvará de soltura em 09/12/2025.

Transcrevo as informações:

“Cuida-se de REPRESENTAÇÃO pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA PELO PRAZO DE 30 DIAS e BUSCAS E APREENSÕES DOMICILIARES, formulada pela d. Autoridade Policial Dra. Helena Yloise de Miranda, atuante na Delegacia de Marcelândia/MT, no interesse das investigações em curso nos autos do Inquérito Policial n° 1000412-55.2024.8.11.0109. A medida judicial foi deferida em 24 de outubro de 2025 (ID 212732959).

Em 21 de novembro de 2025 (ID 215754029), a defesa de LUCIANO FERREIRA DE ANDRADE requereu a revogação da prisão temporária, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar, bem como predicados pessoas favoráveis. Em 21 de novembro de 2025 (ID 215753480), a defesa de TAINARA DOS SANTOS requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Em 11 de novembro de 2025 (ID 214646041), a defesa de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Em 12 de novembro de 2025 (ID 214756517), a defesa de JHONATAN PEREIRA DA SILVA requereu a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar, bem como predicados pessoas favoráveis. Em 1º de dezembro de 2025 (ID 216704989) consta parecer ministerial manifestando pelo deferimento do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de TAINARA DOS SANTOS e DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA; e indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva dos investigados LUCIANO FERREIRA DE ANDRADE e JHONATAN PEREIRA DA SILVA. Em 04 de dezembro de 2025 (ID 217220222), a Autoridade Policial requereu a conversão da prisão temporária de LUCIANO FERREIRA ANDRADE, MICHELE ALINE DE CARVALHO e MAIKE DA SILVA DE SOUSA em prisão preventiva. Posteriormente, em decisão proferida sob o ID 217584504 (09/12/2025), o Juízo indeferiu o pleito de revogação da prisão temporária do representado LUCIANO FERREIRA DE ANDRADE (Id. 215754029); indeferiu o pleito revogatório formulado pela defesa de JHONATHAN PEREIRA DA SILVA;

por fim, substituiu a prisão preventiva de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA e TAINARA DOS SANTOS pela prisão domiciliar mediante o cumprimento de medidas cautelares. O competente alvará foi expedido e encaminhado para efetivo cumprimento (ID 217714473). São estas as informações, ficando este Magistrado à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevado respeito e consideração.”

Diante desse cenário, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente writ, uma vez que a pretensão deduzida pela impetrante já foi atendida pelo juízo de origem.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Assim, não subsiste mais o interesse processual que justificou a impetração do presente
writ
, tornando prejudicada a análise de seu mérito, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, acompanho o parecer ministerial, que bem observou a prejudicialidade da ordem vindicada, face ao esvaziamento de seu objeto.

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

É como voto.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2026.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026